Tribunal: TJDFT
Processo: 0711323-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711323-86.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS, ANDRE VINICIUS SILVA PINTO, LUCAS CUNHA MATTOS ALVES PACIENTE: ANDERSON RAMALHO DE CALDAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS, LUCAS CUNHA MATTOS ALVES e ANDRE VINICIUS SILVA PINTO, em favor de ANDERSON RAMALHO DE CALDAS, contra decisão do MM. Juiz da 8a Vara Criminal de Brasília que determinou a dilação do prazo das investigações no Inquérito Policial 0701483-83.2022.8.07.0001, a despeito de pedido do Ministério Público de arquivamento do feito. Narram os impetrantes que foi instaurado inquérito policial, por portaria, para “apurar a suposta prática delituosa por parte do Paciente que supostamente, entre os anos de 2018 a 2020, por meio de empresa Factoring e da empresa AeJ MASTER LANCHES TROPICAL, teria, segundo a autoridade policial, ludibriado vítimas ofertando contratos que garantia 3% ao mês de lucro sobre o valor supostamente investido, bem como, convencendo supostas vítimas a efetivar empréstimos bancários, garantindo que cobriria o pagamento das parcelas junto à respectiva instituição financeira. Assim, segundo a mesma portaria, o inquérito policial serviria para apurar se o Paciente, junto a outros investigados, teria obtido vantagem econômica ilícita em prejuízo de terceiros.” Aduzem que, passados três anos, o MPDFT requereu o arquivamento do inquérito, em 10/1/2023, entretanto, o MM. Juiz divergiu e determinou a dilação do prazo para o encerramento da investigação, com a remessa dos autos à delegacia de polícia. Sustentam a flagrante ilegalidade da decisão, por violação ao disposto no art. 28 do CPP, atualmente vigente, tendo em vista que a “remessa dos autos à PGJ quando em discordância com o pedido de arquivamento não configura faculdade do magistrado, sendo este vinculado legalmente a remeter o processo a referida instância do parquet – titular da ação penal – que por sua vez decidirá em última instância se arquivará o feito ou designará outro de seus membros para oferecer denúncia”. Requerem, em liminar, a concessão da ordem a fim de determinar a remessa do Inquérito Policial n.o 0701483- 83.2022.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Criminal de Brasília, à Procuradoria Geral de Justiça. Subsidiariamente, requerem a suspensão do IP até o julgamento definitivo do writ. No mérito, requerem a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. De início, importante observar que a redação dada ao art. 28 do Código de Processo Penal pela Lei n 13.964/2019 teve a sua eficácia suspensa por força da medida liminar deferida pelo Ministro Luiz Fux na ADI n 6.305/DF, em 22/1/2020, até ulterior deliberação do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em razão disso, permanece eficaz a redação do art. 28 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos: Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Assim, nos termos da lei processual penal ora vigente, quando o Ministério Público promover o arquivamento do inquérito policial e o juiz discordar, este deverá fazer remessa do inquérito ao Procurador-Geral, a quem competirá decidir a questão, podendo oferecer a denúncia ou designar outro membro do Ministério Público para fazê-lo ou, de outro lado, insistir no pedido de arquivamento, ao qual o juiz estará vinculado. No caso dos autos, o Juízo a quo discordou da manifestação do Promotor de Justiça pelo arquivamento do inquérito, por considerar que a investigação não está concluída e que o fato investigado caracteriza, em tese, o crime previsto no art. 171 do CP, e determinou a remessa dos autos para a delegacia de polícia para conclusão das investigações. O decisum foi proferido nos seguintes termos: Trata-se de IP instaurado para apurar “as circunstâncias em que, entre os anos de 2018, 2019 e 2020, ANDERSON RAMALHO DE CALDAS e VICENTE DA SILVA PEREIRA, por meio de uma suposta FACTORING e da empresa AeJ MASTER LANCHES TROPICAL, CNPJ: 26.517.858/0001-11, teria ludibriado inúmeras vítimas ofertando contratos que garantia 3% ao mês de lucro sobre o valor supostamente investido, bem como, convencendo vítimas a efetivar empréstimos bancários, garantindo que cobria o pagamento das parcelas junto à respectiva instituição financeira e garantindo, ainda, lucro de 1,5% ao mês sem intenção de cumprir o combinado. Visa apurar, também, o fato de que o investigado ANDERSON teria oferecido em garantia o mesmo imóvel para inúmeras vitimas e, não bastasse, teria apresentado 3 cheques falsos para MARCO ANTONIO MOREIRA”. Em que pese a r. promoção de ID 146442355, considerando, principalmente, que a investigação não está concluída, verifico que o fato investigado caracteriza, em tese, o crime previsto no art. 171, “caput”, do Código Penal, inclusive diante da notícia de utilização de cheques falsos. Presente, em tese, a tipicidade, o que justifica a dilação do prazo para o encerramento da investigação. À DP de origem, por mais 90 dias, para concluir a investigação. Tendo em vista que o MM. Juiz considerou que a investigação ainda não está concluída e, por isso, não acolheu a promoção do Parquet, postergo o exame do pedido liminar, o qual se confunde com o próprio mérito do writ, para o julgamento de mérito pelo colegiado, após as manifestações da autoridade apontada como coatora e da d. Procuradoria de Justiça, Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador